Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703425-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULIVAN GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: SILVANA RENATA SANTOS DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SULIVAN GONÇALVES DA SILVA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu nova pesquisa de bens e a utilização da ferramenta de reiteração automática – “teimosinha” – pelo sistema Sisbajud. Em suas razões recursais (ID 32459200), alega que: 1) não obteve êxito na localização de bens e valores da executada que fossem suficientes para o cumprimento da obrigação; 2) a pesquisa de ativos financeiros foi realizada uma vez, em março de 2021; 3) a reiteração automática da pesquisa possibilita busca de valores mais abrangente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a pesquisa de bens, pelo sistema Sisbajud, com reiteração automática. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para que sejam realizadas pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. A nova funcionalidade – teimosinha – “permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento”. Surgiu justamente para conferir mais agilidade e efetividade nos casos em que “as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada”, consoante as informações apresentadas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/). Trata-se, portanto, de relevante instrumento de efetividade das execuções e cumprimentos de sentença, haja vista que reduz os prazos de tramitação dos processos e facilita a prestação jurisdicional. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que justificasse o deferimento da constrição requerida. Ademais, a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância objetada pelo Enunciado 7 da Súmula de jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Regimental da Autarquia Federal a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.511.575/SC, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 25/02/2019)” – grifou-se O decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Na hipótese, porém, a última pesquisa de bens no Sisbajud foi realizada em março de 2021 e restou infrutífera, pois as quantias localizadas eram irrisórias (ID 87782414 dos autos originais). Não houve decurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, ainda que em modalidade distinta (reiteração automática). Consignem-se julgados deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO DE TEMPO. I - É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema Sisbajud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Na presente demanda, no entanto, a última pesquisa pelo Sisbajud foi realizada há menos de um ano e a importância bloqueada foi ínfima em relação ao valor devido, logo, mantém-se o indeferimento da renovação da consulta. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392237, 07249130420218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1385824, 07225764220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se Por essas razões, no juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que, em razão de a última consulta ter ocorrido há menos de um ano, não resta evidenciada a probabilidade do direito. Inexiste também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não foi demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator